Tribunal: TJDFT
Processo: 0707718-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. 26 (VINTE E SEIS) ANOS. CURSANDO ENSINO SUPERIOR. POSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o artigo 1.694 e seguintes o Código Civil, após atingida a maioridade civil, a verba alimentar passa a ter origem na relação de parentesco, devendo se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.

2. A jurisprudência construiu a tese de que, mesmo após completar 18 (dezoito) anos, o filho continua tendo direito de receber alimentos dos pais se ele, por ocasião da extinção do poder familiar, estiver matriculado e regularmente frequentando curso superior ou técnico.

3. A pensão alimentícia, nesses casos, deve distender-se até que o filho complete os estudos superiores ou profissionalizantes, com idade razoável, e possa prover a própria subsistência. Por idade razoável, a doutrina e a jurisprudência têm entendido pela limitação aos 24 (vinte e quatro) anos.

4. Apurando-se que a alimentanda atingiu a maioridade civil, contando hoje com 26 (vinte e seis) anos, e não demonstrou a existência de excepcional necessidade alimentar, consistente em inaptidão para o exercício de atividade laboral, enfermidade ou deficiência, conclui-se que possui plenas condições para o trabalho, devendo buscar meios próprios para se sustentar.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.